Tribunal: TJBA
Processo: 0001007-30.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001007-30.2013.8.05.0075 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA Advogado(s): BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA APELADO: JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA COSTA Advogado(s): ALTAMIR ALVES JUNIOR DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. VERBAS TRABALHISTAS INADIMPLIDAS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de cobrança ajuizada com o objetivo de obter o pagamento de verbas trabalhistas relativas ao vínculo funcional como servidor pública municipal, exercendo a função de motorista. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o inadimplemento de salários referentes aos meses de dezembro de 2008 e outubro de 2012, bem como o décimo terceiro salário do ano de 2008, em razão da ausência de prova do pagamento por parte da municipalidade. O Município interpôs apelação pleiteando a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questão em discussão: estabelecer se o autor faz jus às verbas trabalhistas pleiteadas diante da ausência de prova de pagamento pelo ente público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O autor comprovou o vínculo funcional com o Município de Encruzilhada e a prestação de serviços no cargo de motorista, sem que o ente público demonstrasse o pagamento das verbas reclamadas. 4. Cabe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu, pois não apresentou documentos que comprovassem a quitação das verbas. 5. A ausência de fichas financeiras, recibos de pagamento ou qualquer outra prova documental inviabiliza a pretensão recursal de afastar o reconhecimento do crédito do servidor. 6. O entendimento adotado segue a jurisprudência dominante, segundo a qual a Administração Pública responde pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas devidamente comprovadas, não sendo exigível prova negativa por parte do autor quando o ente público não apresenta os documentos que possui. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. O Município tem o ônus de provar o pagamento das verbas trabalhistas alegadamente quitadas, nos termos do art. 373, II, do CPC. 2. A ausência de documentos comprobatórios do pagamento autoriza o reconhecimento do crédito do servidor público pela via judicial. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0001007-30.2013.8.05.0075, de Encruzilhada, em que figuram, como apelante, o Município de Encruzilhada e, como apelado, José Roberto Oliveira Costa. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, rejeitada a preliminar, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça